Tribunal: TJES
Processo: 5009132-16.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009132-16.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA ARIEL DA SILVA VIEIRA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009132-16.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
JESSICA ARIEL DA SILVA VIEIRA.

RECORRIDO:

VIAÇÃO AGUIA BRANCA.

JUIZ SENTENCIANTE:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR:

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTRAIO DE BAGAGEM. NEGATIVA DE REEMBOLSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATORIO

Trata-se de ação de reparatória ajuizada JESSICA ARIEL DA SILVA VIEIRA em face do VIAÇÃO AGUIA BRANCA SA.

Em síntese, relata a parte a autora que, comprou passagens da requerida no trecho ARAÇUAI X SÃO MATEUS, que no dia 28/07/2024 ao voltar para sua cidade teria ocorrido o extravio de suas bagagens, narra que tentou resolver administrativamente com a requerida sem lograr êxito, em razão destes fatos requereu a ré a reparação de danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão autoral para
CONDENAR a demandada
a pagar à parte requerente, a título de indenização por danos materiais, o valor de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
,
corrigido monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data do evento danoso, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação
.

Irresignada com a sentença de improcedência em relação aos danos morais, a requerente interpôs recurso inominado sob o fundamento de que os danos morais lhe seriam devidos.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente registro que a discussão deste recurso é a ocorrência ou não do dano moral decorrente do extravio da bagagem, fato este que resta incontroverso tendo em vista a condenação do requerido aos danos materiais que reconheceram

o extravio e a necessidade de reparar os danos alegados.

Registro ainda que o caso deve ser analisado a luz do CDC, eis que presente os requisitos do art. 2º e 3º da legislação consumerista, se amoldando a requerente nos termos do art. 2º e a requerida nos termos do art. 3º.

Pois bem, a jurisprudência é solida no sentido reconhecer a existência de danos morais decorrentes de extravio de bagagens, o caso da requerente vai para além do mero extravio das bagagens uma vez que a requerente buscou solução administrativa para a solução da controvérsia tendo que ingressar no poder judiciário para que lhe fosse reparado a perda dos pertences que foram perdidos por culpa da autora, fato que configura em tese a perda do tempo útil do consumidor.

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM . DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO . Nos termos do art. 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea detém responsabilidade civil objetiva em decorrência da falha na prestação do serviço. Tendo em vista a falha na prestação do serviço pela apelada diante do extravio temporário de bagagem, resta configurado o dano moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato .Dano Moral. Quantum indenizatório fixado de modo a adotar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados e desestimular o causador de praticar novas condutas ilícitas.APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50641778820218210001 PORTO ALEGRE, Relator.: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 24/10/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. PERDA DE TEMPO ÚTIL. DISPÊNDIO DEMASIADO DE TEMPO . FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO. A indenização por perda de tempo útil do consumidor se ampara em situação em que ao consumidor é imputada perda demasiada de seu tempo para solução de vício na prestação do serviço oferecido pelo fornecedor . A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000205084478001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

Pois bem, superada estas premissas passo a analise do quantum indenizatório, destaco que o dano moral
,
deve ser fixada de forma a compensar o sofrimento da vítima, e possuir caráter pedagógico para o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes envolvidas, a gravidade da conduta entendo ser justa e adequada a fixação do valor de
R$1.000,00 (mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a existência de danos morais a ser indenizáveis pela requerida, os quais arbitro no valor de R$1.000,00 (mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários tendo em vista que o requerente não deu causa a interposição do recurso

Remeta-se o voto aos juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)